Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-63.2022.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – Contrato verbal - Ação de cobrança – Indenização prevista no art. 8o, da Lei no 10.209/2001 - Sentença de improcedência – Alegada simulação na cobrança do vale pedágio – Prova documental produzida nos autos indica que o valor do frete já contemplava o valor do pedágio, que foi pago, antecipadamente, juntamente com o frete – Possibilidade - Descrição do

Ementa:
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – Contrato verbal - Ação de cobrança – Indenização prevista no art. 8o, da Lei no 10.209/2001 - Sentença de improcedência – Alegada simulação na cobrança do vale pedágio – Prova documental produzida nos autos indica que o valor do frete já contemplava o valor do pedágio, que foi pago, antecipadamente, juntamente com o frete – Possibilidade - Descrição do pagamento do pedágio de forma destacada no contrato - Autora anuiu a tal prática durante o período em que perdurou a relação contratual - Vedação de comportamento contraditório (Venire contra factum proprium) - Violação da boa-fé objetiva - Inocorrência de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte das rés - Indenização prevista no artigo 8o, da Lei 10.209/2001 descabida - Sentença mantida - RITJP, art. 252 - Negado provimento ao recurso, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).